Tribunal: TJES
Processo: 0005036-54.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005036-54.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATHEUS VINICIUS PANSINI FREITAS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. BIS IN IDEM NA DOSIMETRIA DA PENA. PRINCÍPIO DA EXTENSÃO DOS EFEITOS DO RECURSO AO CORRÉU. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, ao dar provimento à apelação de seu corréu declarou extinta a punibilidade deste em razão da prescrição da pretensão punitiva retroativa (CP, art. 107, IV). O embargante alega omissão do julgado quanto à sua situação jurídica, postulando a extensão dos efeitos da decisão e o reconhecimento da prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado foi omisso ao deixar de estender ao corréu os efeitos da decisão que reconheceu o
bis in idem
e redimensionou a pena do Embargante; (ii) determinar se, após o redimensionamento da pena, incide a prescrição da pretensão punitiva retroativa em relação ao embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração podem ser acolhidos quando o acórdão apresenta omissão sobre ponto relevante suscitado pela parte (CPP, arts. 619 e 620).

4. O recurso de apelação foi interposto pela Defensoria Pública em favor de ambos os corréus, sustentando questão objetiva — a ocorrência de
bis in idem
na dosimetria da pena — sem envolver circunstâncias pessoais.

5. O colegiado reconheceu expressamente o
bis in idem
, afastando a utilização da quantidade de drogas em mais de uma fase da dosimetria, em conformidade com a tese firmada pelo STF no RE 666.334/AM (Tema 712 da repercussão geral).

6. O redimensionamento da pena, embora aplicado apenas ao corréu, deve ser estendido ao Embargante, nos termos do art. 580 do CPP, pois ambos estavam na mesma situação fática e jurídica.

7. Redimensionada a pena para 1 ano e 8 meses de reclusão e 167 dias-multa, aplica-se o prazo prescricional de 4 anos (CP, art. 109, V). Considerando a menoridade relativa dos réus, reduz-se o prazo à metade (CP, art. 115), resultando em 2 anos.

8. Como o lapso entre o recebimento da denúncia (05/05/2021) e a publicação da sentença condenatória (03/09/2024) supera 3 anos, está configurada a prescrição retroativa da pretensão punitiva em relação ao embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração acolhidos.

Teses de julgamento:

1. A omissão configurada em acórdão que reconhece
bis in idem
na dosimetria da pena, mas deixa de estender os efeitos ao corréu em idêntica situação, deve ser sanada por meio de embargos de declaração.

2. O princípio da extensão dos efeitos do recurso ao corréu (CPP, art. 580) impõe a aplicação das mesmas consequências jurídicas quando o fundamento recursal é objetivo.

3. Redimensionada a pena e reduzido o prazo prescricional pela menoridade relativa, a prescrição retroativa deve ser declarada quando ultrapassado o prazo entre os marcos processuais relevantes.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, V; 110, § 1º; 115. CPP, arts. 619, 620 e 580. Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 666.334/AM, rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 23.06.2016 (Tema 712 da repercussão geral).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e acolhê-lo, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0005036-54.2020.8.08.0024

EMBARGANTE: MARCOS VINICIUS FELIPE DAS NEVES DOMICIANO

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MARCOS VINICIUS FELIPE DAS NEVES DOMICIANO
em face do v. Acórdão de ID 14771943, que, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso de Apelação Criminal interposto por
MATHEUS VINICIUS PANSINI FREITAS
para declarar extinta a punibilidade do aludido Apelante em razão da prescrição da pretensão punitiva retroativa, nos termos do art. 107, inc. IV, do Código Penal.

Em suas razões, ao ID 15776207, o embargante sustenta que há omissão no julgamento realizado, notadamente ao não lhe estender os efeitos do Acórdão proferido, mesmo tendo apresentado recurso junto ao Apelante
MATHEUS
.

Parecer da Procuradoria de Justiça, ao ID 15840651, pelo
acolhimento
dos embargos de declaração.

Pois bem.

O presente recurso possui efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado atacado, conforme previsão do art. 619 do Código de Processo Penal.

Com efeito, o art. 620, do mesmo diploma legal estabelece que os Embargos Declaratórios sejam opostos indicando
"os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso"
, de sorte que não existindo nenhum desses vícios, não há como dar provimento aos aclaratórios.

Fixada essa premissa, merece prosperar o argumento invocado pelo Embargante, uma vez que, de fato, o Acórdão combatido restou omisso quanto à análise de sua situação fática.

No presente caso, a Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo interpôs um único recurso de apelação (ID 14264755) em favor dos corréus
MARCOS VINICIUS FELIPE DAS NEVES DOMICIANO
e
MATHEUS VINICIUS PANSINI FREITAS
. A tese recursal, de natureza eminentemente objetiva, era única para ambos: a ocorrência de
bis in idem
na dosimetria das penas, uma vez que o juízo sentenciante utilizou a quantidade de drogas tanto para majorar a pena-base quanto para aplicar a fração mínima de redução relativa ao tráfico privilegiado.

Este Egrégio Colegiado, ao analisar o mérito recursal, acolheu integralmente a tese defensiva. O voto condutor do acórdão embargado foi claro ao reconhecer que
"a utilização concomitante da natureza e da quantidade da droga apreendida na primeira e na terceira fases da dosimetria [...] configura bis in idem, expressamente rechaçado no julgamento do Recurso Extraordinário nº 666.334/AM, submetido ao regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (Tese de Repercussão Geral n. 712)"
.

A partir dessa premissa, o acórdão procedeu ao redimensionamento da pena, afastando a valoração da quantidade de entorpecentes na terceira fase e aplicando, por conseguinte, a fração máxima de redução de 2/3 (dois terços) prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Ocorre que, no dispositivo do julgado, os efeitos práticos de tal decisão foram direcionados exclusivamente ao corréu
MATHEUS
, omitindo-se por completo qualquer menção à situação jurídica do ora Embargante
MARCOS
. Constou expressamente do acórdão:
"[...] redimensionar a pena definitiva do Apelante para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa. Ato contínuo,
PRONUNCIO, DE OFÍCIO, EXTINTA A PUNIBILIDADE
do Apelante
MATHEUS VINICIUS PANSINI FREITAS
, em virtude da ocorrência da PRESCRIÇÃO [...]".

A correção do vício apontado é medida que se impõe, não apenas para garantir a completude do julgado, mas, sobretudo, em observância ao disposto no artigo 580 do Código de Processo Penal, que consagra o princípio da extensão dos efeitos do recurso ao corréu.

No caso em tela, os fundamentos que levaram ao provimento da apelação são inteiramente objetivos e aplicáveis a ambos os réus. Ambos foram condenados pela mesma imputação fática, receberam penas idênticas na primeira instância e o recurso de apelação versou sobre um critério jurídico de dosimetria da pena – a vedação ao
bis in idem
– que não guarda relação com circunstâncias de caráter pessoal.

Portanto, uma vez reconhecido o
bis in idem
e redimensionada a pena do corréu
MATHEUS
para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, a mesma reprimenda deve, por imperativo lógico e legal, ser fixada para o embargante
MARCOS VINICIUS FELIPE DAS NEVES DOMICIANO
.

Como consequência lógica do redimensionamento da pena, o reconhecimento da prescrição também deve ser estendido ao embargante. A nova pena, inferior a 02 (dois) anos, atrai o prazo prescricional de 04 (quatro) anos, conforme o artigo 109, inciso V, do Código Penal.

Ademais, consta da r. sentença condenatória que foi reconhecida em favor de ambos os réus a atenuante da menoridade relativa, por serem menores de 21 anos à época dos fatos. Tal circunstância impõe a redução do prazo prescricional pela metade, nos termos do artigo 115 do Código Penal, resultando em um prazo prescricional de 02 (dois) anos.

O lapso temporal transcorrido entre a data do recebimento da denúncia (05/05/2021) e a data da publicação da sentença condenatória (03/09/2024) foi superior a 03 (três) anos, ultrapassando, assim, o prazo prescricional de 2 (dois) anos.

Dessa forma, a pretensão punitiva estatal, em sua modalidade retroativa, encontra-se igualmente fulminada em relação ao embargante, devendo ser declarada extinta a sua punibilidade.

Ante o exposto,
ACOLHO
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
para sanar a omissão apontada e, consequentemente,
DAR

PROVIMENTO
ao recurso de Apelação Criminal interposto pelo Embargante para reconhecer, na terceira fase, a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 em sua fração máxima de 2/3 (dois terços) e, consequentemente, redimensionar a pena definitiva do Embargante para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

Ato contínuo,
PRONUNCIO
, DE OFÍCIO, EXTINTA A PUNIBILIDADE
do Embargante
MARCOS VINICIUS FELIPE DAS NEVES DOMICIANO
, em virtude da ocorrência da
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
do Estado, na modalidade retroativa, com fundamento nos artigos 107, inciso IV, 109, inciso V; 110, § 1º, e 115, todos do Código Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer e dar provimento ao recurso.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.